Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0744299-49.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ANDRÉ MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: GAYO MOREIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial interposto por GAYO MOREIRA BRAGA. A parte embargante alega, em síntese, que a decisão embargada se baseou em premissa equivocada e que o julgado mencionado no decisum apreciou matéria distinta à dos presentes autos. Assevera que a hipótese é de inadmissão do recurso especial interposto. II – O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Registre-se, em acréscimo apenas, que o julgado trazido no item II da decisão embargada tem caráter ilustrativo e os fundamentos da admissão do recurso – seja quanto aos requisitos extrínsecos, seja quanto aos intrínsecos – permanecem hígidos. Assim, ainda que se pudesse afastar a manifesta inadmissibilidade dos embargos, não há vício na decisão embargada apto a autorizar o acolhimento das razões dos declaratórios. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012